Tribunal: TCU
Processo: 021.934/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria de ex-servidora da Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. Considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Eleonora Schettini Martins Cunha; 9.2. Com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. promova o recálculo dos proventos, considerando todo o período contributivo averbado para fins de aposentadoria, consoante determina o art. 1o da Lei 10.887/2004, promovendo, em seguida, a atualização determinada pelo art. 15 da mesma Lei; 9.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , também do Regimento; 9.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que apure as responsabilidades dos gestores envolvidos no pagamento irregular, ora detectado; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e à Universidade Federal de Minas Gerais.